Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVAMENTE OPOSTOS. OMISSÃO. ANÁLISE. PEDIDO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Reconhecida a omissão quanto à análise de pedido deduzido pelo recorrente, a sua supressão por meio do acolhimento dos embargos de declaração opostos é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.